Tribunal: TJPA
Processo: 0802077-63.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15301 - Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802077-63.2021.8.14.0028

APELANTE: EDSON SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. VALIDADE DA CITAÇÃO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o agravante à recomposição ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão do transporte ilícito de 40,5 m3 de madeira serrada da espécie Castanheira-do-Brasil, sem licença do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) estabelecer se houve nulidade na citação do agravante e na intimação da Defensoria Pública após constituição de advogado particular; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a responsabilização civil por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundamentada em jurisprudência consolidada, conforme autoriza o Regimento Interno do TJPA e o entendimento do STJ, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

A citação do agravante foi regularmente realizada por carta precatória, com certidão de Oficial de Justiça dotada de fé pública, não sendo apresentada prova capaz de infirmar sua veracidade.

A atuação posterior da Defensoria Pública foi sanada com a regularização da representação por advogado constituído e não causou prejuízo à defesa, sendo o recurso tempestivo e adequadamente instruído.

A petição inicial da ação civil pública contém causa de pedir e pedido claramente delineados, estando presente o interesse processual do Ministério Público, conforme autoriza o art. 129, III, da CF/1988.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agravante, evidenciada pelo Auto de Infração lavrado por órgão ambiental competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em jurisprudência dominante, nos termos do regimento interno do tribunal.

A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e não se afasta por alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e independe de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública ambiental, ainda que fundada em auto de infração administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 129, III, e 225, § 1º, I; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC/2015, arts. 330, § 1º, I, 355, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1563951/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.10.2016, DJe 26.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0028201-14.2015.8.14.0130, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJRO, ApCiv nº 0001916-81.2013.8.22.0016, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 13.07.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802077-63.2021.8.14.0028

AGRAVANTE:
EDSON SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28547187)

interposto por
EDSON SOUZA DA SILVA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 27132644 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que condenou o agravante a reflorestar área suficiente para repor a madeira ilicitamente transportada e pagar indenização por danos morais coletivos, na Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente e a Coletividade de origem.

Preliminarmente, afirma o recorrente que a decisão em caso não poderia ter sido proferida de maneira monocrática, em atenção à necessidade de apreciação da matéria pelo colegiado. Diante disso, pleiteia a nulidade da decisão monocrática.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a nulidade da citação, de modo que jamais fora citado para os termos da presente ação, tendo tomado conhecimento do litígio apenas quando intimado da sentença condenatória.

Argumenta que, a certidão do Oficial de Justiça (ID 22792906), embora dotada de fé pública, ostenta uma presunção de veracidade relativa, que pode e deve ser afastada diante de elementos que coloquem sua lisura em dúvida. O fato de o mandado devolvido não conter a assinatura do Agravante é um indício fortíssimo de que o ato pode não ter se perfectibilizado como narrado.

Alega a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual, uma vez que demonstrou a carência de elementos essenciais para a correta imputação da responsabilidade civil na petição inicial.

Elenca que, a ação foi proposta com base exclusiva em um auto de infração administrativa, sem que o Ministério Público promovesse qualquer diligência para identificar a real cadeia de responsabilidade pelo dano ambiental.

Menciona a nulidade da intimação da Defensoria Pública após a devida constituição de advogado particular, ensejando em prejuízo à parte e afrontando o seu direito de defesa.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 29704857), na oportunidade o agravado expôs que o demandado fora devidamente citado, após o requerimento do MP para citação por carta precatória, uma vez que o recorrente se encontrava residindo em Rondon do Pará.

As certidões emitidas pelo oficial de justiça gozam de fé pública, sendo que o recorrente não demonstrou provas cabais para infirmar esses documentos.

Destaca que, apesar das palavras afirmativas do agravante, referentes à inépcia da inicial, dos elementos constantes dos autos, especialmente o Auto de Infração nº 3135, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA (Id. 22792894, págs. 3/4), bem como dos demais documentos que instruem o feito, restou comprovado que o agravante transportou 40,5 m3 de madeira serrada da espécie Castanheira-do-Brasil, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Tal conduta amoldou-se ao disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, que prevê pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa, em caso de transporte de produtos florestais sem licença válida. Os documentos juntados aos autos revelaram-se idôneos e suficientes para comprovar a infração, notadamente porque o auto de infração fora lavrado por fiscais ambientais da SEMMA, revestindo-se de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo notícia de qualquer irregularidade em sua lavratura.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Merece ser combatida de maneira preliminar a alegação de ilegalidade da decisão monocrática proferida.

Como a decisão em caso detalha, essa se baseou em jurisprudência relativa ao caso, onde fica claro que a responsabilidade em foco é objetiva, provindo da Lei 6.938, de 31.08.1981, que ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu expressamente que é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (art. 14, § 1º).

Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. FLORESTA AMAZÔNICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública objetivando a condenação do requerido a reparar dano ambiental em virtude de desmatamento em área de mata primária no Bioma Amazônico.
2. A hipótese é de grande desmatamento ilegal de mata primária no Bioma Amazônico (Floresta Ombrófila Densa), sem licença ambiental, o qual caracteriza danos ao meio ambiente e, portanto, submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), citada expressamente na Petição Inicial (e-STJ, fl. 8). A Lei 6.938/1981 não foi atingida, nem afetada, pelo novo Código Florestal.
3. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I).Precedentes: REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, DJe de 30.6.2016; AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 7.6.2016; REsp 1.462.208/SC, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6.4.2015; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.8.2013, PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012.
4. Recurso Especial provido."
(REsp 1563951/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/11/2019) (g.n)”.

Essa jurisprudência, firmada no STJ, já seria suficiente para ensejar na validade da decisão unilateral, contudo, a decisão em foco ainda colaciona outros textos jurisprudenciais.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se a matéria de dano ambiental, importa dizer que o ordenamento pátrio adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade descrito pela conduta e atividade do agente. Réu que nega a autoria sem lograr comprovar o fato de terceiro."
(TJ-RO - APL: 00019168120138220016 RO 0001916-81.2013.822.0016, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/07/2016.) (g.n.)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. REFLORESTAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS COLETIVOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. É de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81;
3. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.
4. No caso em tela, o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.
5. Entendo ser razoável e proporcional o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028201-14.2015.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (g.n.)”.

Portanto, ao se basear nesta corte e na superior, através de jurisprudências diretamente ligadas ao caso concreto, a decisão monocrática não se eiva de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade.

Ante o exposto,
REJEITO

a PRELIMINAR
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que condenou o agravante a reflorestar área suficiente para repor a madeira ilicitamente transportada e pagar indenização por danos morais coletivos, na Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente e a Coletividade de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27132644):

“(...)
Decido
.

O recurso preenche os pressupostos recursais, impondo seu conhecimento.

O julgamento comporta decisão monocrática, nos termos do art.133, XI, d, do RITJPA.

A irresignação persegue reforma da sentença que condenou o réu, ora apelante, por danos ambientais em decorrência do transporte ilegal de 40,5 m3 de madeira serrada da espécie Castanheira-do-Brasil, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente.

Para tanto, o apelante reclama, preliminarmente, a nulidade de sua citação em razão de não ter recebido diretamente o mandado expedido para tal fim. Não prospera, senão vejamos.

Para dirimir a arguição, registro que o autor da ação requereu a citação do demandado por Carta Precatória em razão de residir na Comarca de Rondon do Pará (ID 22792902). A diligência foi cumprida consoante certidão do Oficial de Justiça dando conta que, depois de observadas as formalidades legais, citou o Sr. EDSON SOUZA DA SILVA, do inteiro teor do mandado, o qual recebeu a contra fé que lhe foi oferecida (ID 22792906). Não obstante, decorreu o prazo para o oferecimento de resposta pelo demandado (ID 22792907), ensejando a decretação da revelia pelo Juízo processante (ID 22792908).

O apelante, na contramão do que está evidenciado nos autos, afirma que não recebeu diretamente a citação. Suas razões, no entanto, são rasas e desacompanhadas de documentos que ensejassem a reversão da revelia decretada.

Não bastasse, o oficial de justiça tem fé pública, o que significa que as certidões por ele emitidas são presumidas verdadeiras. Essa presunção só pode ser afastada por uma prova inequívoca em contrário, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEL. CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE E DOTADA DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DESCARACTERIZADORA DA PRESUNÇÃO LEGAL DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- A decisão recorrida, que rejeita os Embargos de Declaração em razão de nítida intenção de rediscutir a matéria controvertida, apresenta-se escorreita.2- Por outro lado, a certidão de oficial de justiça revestida de legalidade é dotada de fé pública, podendo ser desconstituída a sua presunção legal com provas de sua inidoneidade, o que não restou caracterizado nos autos.3- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0014597-51.2016.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/12/2018 )

Ainda como preliminar, é arguida a inépcia da Inicial e a ausência de interesse processual do autor da Ação.

Quanto a inépcia o apelante defende a ausência da causa de pedir e a falta de conclusão lógica advinda dos fatos narrados pelo autor.
O artigo 330, § 1º, I, do CPC/2015, positivou, como hipótese de inépcia da petição inicial, a inexistência do pedido ou da causa de pedir. Verificada a deficiência na peça de ingresso, atrai-se a aplicação do artigo 330, I c/c artigo 485, I do CPC para indeferir inicial. Não é, entretanto, a hipótese destes autos.

Causa de pedir é o conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que justificam uma ação judicial. Na petição inicial (ID 22792893) constam fatos e fundamentos que autorizam o ajuizamento. Quanto aos fatos, narrou, o autor, ter havido a apreensão de madeira serrada da espécie castanheira do Brasil, sem licença do Órgão ambiental, evento que por si só anuncia eventual crime ambiental.

Quanto ao fundamento jurídico, consignou o autor que o meio ambiente é um bem protegido pela Constituição Federal, motivo pelo qual se ajuíza a presente ação civil pública de natureza reparatória, com o fim de reparar o dano a ele causado, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, pois fora degradado pela ação da parte requerida por transportar 40,5 m3 de madeira serrada da espécie “castanheira-do Brasil”, sem a licença outorgada pela autoridade ambiental competente.

Por essas mesmas razões, de igual modo, não assiste razão ao apelante quanto a arguição de que dos fatos não decorreu uma conclusão logica.

A preliminar de ausência de interesse processual do autor, é arguição que, da mesma forma, não deve prosperar, isso porque o Art.129, III, da CF/88 prevê que o Ministério Público tem a função de ajuizar a Ação Civil Pública para proteger o meio ambiente.

Em razão do exposto, rejeito as preliminares arguidas, passando ao exame do mérito.

No mérito, argumenta o apelante que a mera lavratura do Auto de Infração Ambiental, pela SEMMA, não comprova a materialidade e autoria para a propositura da Ação Civil Pública; e que não restou demonstrado pelo Ministério Público a conduta antijurídica, a ofensa intolerável, os sentimentos de dor, sofrimento e comoção social que estaria a coletividade sofrendo por conta do episódio objeto dos presentes autos.

O dano ambiental, pelas provas carreadas aos autos, em especial, pelo Auto de Infração (ID 22792894), está evidenciado, isso porque não há controvérsia instalada quanto a falta de autorização para extração da madeira apreendida, impondo, portanto, a reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

A propósito, leciona HELY LOPES MEIRELLES (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e o Controle Incidental de Normas do Direito brasileiro, SP, 26ª ed., Editora Malheiros, 2003, p.182):

O réu, na ação civil pública, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente; por isso mesmo o autor não precisa demonstrar culpa ou dolo na sua conduta. Basta evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão lesiva ao bem protegido no processo.

E aduz o mesmo doutrinador:

Essa responsabilidade objetiva provém da Lei 6.938, de 31.08.1981, que ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu expressamente que é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (art. 14, § 1º).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. FLORESTA AMAZÔNICA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública objetivando a condenação do requerido a reparar dano ambiental em virtude de desmatamento em área de mata primária no Bioma Amazônico.
2. A hipótese é de grande desmatamento ilegal de mata primária no Bioma Amazônico (Floresta Ombrófila Densa), sem licença ambiental, o qual caracteriza danos ao meio ambiente e, portanto, submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), citada expressamente na Petição Inicial (e-STJ, fl. 8). A Lei 6.938/1981 não foi atingida, nem afetada, pelo novo Código Florestal.
3. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I).Precedentes: REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, DJe de 30.6.2016; AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 7.6.2016; REsp 1.462.208/SC, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6.4.2015; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.8.2013, PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012.
4. Recurso Especial provido."
(REsp 1563951/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/11/2019) (g.n)

Igualmente, a jurisprudência atesta que nos casos de danos ambientais, a responsabilidade é objetiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se a matéria de dano ambiental, importa dizer que o ordenamento pátrio adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, bastando, portanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade descrito pela conduta e atividade do agente. Réu que nega a autoria sem lograr comprovar o fato de terceiro."
(TJ-RO - APL: 00019168120138220016 RO 0001916-81.2013.822.0016, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/07/2016.) (g.n.)

Nesse diapasão, a Constituição Federal defende veementemente a preservação do meio ambiente, conforme dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece de forma clara a responsabilidade objetiva pelos danos causados. De fato, no artigo 14, § 1º, da referida lei está dito que:

Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. REFLORESTAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS COLETIVOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. É de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81;
3. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.
4. No caso em tela, o apelante foi enquadrado nos artigos 70 da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e no art. 2º, II, e 32, parágrafo único do Decreto Federal nº 3.179/99, revogado pelo Decreto 6.514/2008, que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.
5. Entendo ser razoável e proporcional o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sua integralidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028201-14.2015.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (g.n.)

Além disso, não é por demais registrar que o meio ambiente é um bem de todos e por isso não pode ser valorado levando-se em conta apenas o interesse individual, uma vez que a proteção ao meio ambiente significa a própria proteção da coletividade, do ecossistema e da vida latu sensu. Assim, tanto na fiscalização preventiva quanto na aplicação das normas legais na esfera administrativa ou judicial, o Estado deve exercer papel fundamental no cumprimento do mandamento constitucional que elege a proteção doa meio ambiente como um valor universal.

Considerando a quantidade de produto de origem florestal apreendida, o impacto ambiental, a capacidade econômica do requerido, bem como o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental, acredito que o montante arbitrado deve permanecer inalterado, uma vez que está pautado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o demandado a reflorestar área suficiente para suprir o desmatamento destacado, em que participou conduzindo veículo com carga ilícita de madeira, bem como condenado à título de indenização por danos morais coletivos.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, passo a apreciar o argumento referente a nulidade da citação da Defensoria Pública, no lugar do patrono do agravante, o qual menciona o prejuízo a composição da sua defesa.

De fato, ao protocolar apelação nos autos ID 22792924, juntou, também, instrumento de procuração, afirmando a composição de núcleo advocatício privado para promover a sua defesa daquele momento em diante ID 22792925.

Todavia, apesar de ter sido intimada a Defensoria Pública, anteriormente defensora dos direitos do agravante, a mesma se manifestou no Id 28522414 pela necessária regularização da representação processual nos autos.

Em despacho Id 28578084, este Magistrado deferiu o pedido da Defensoria Pública, determinando o direcionamento das novas intimações exclusivamente ao novo patrono da parte. No mesmo, determinou a intimação da parte agravada para contraminutar ao recurso de agravo interno manejado.

O agravo interno (Id 28547187) inserido nos autos na data de 22 de julho de 2025 restou tempestivo, com a integralidade dos fatos alegados e com boa estrutura argumentativa, não sendo possível identificar prejuízo à parte quanto a sua defesa. Portanto, declarar a nulidade da intimação com reabertura dos prazos ensejaria apenas na demora processual, ao passo que os argumentos se manteriam os mesmos, haja vista não terem diligências para serem executadas demonstrando a necessidade de maior demanda temporal para a formulação da peça recorrente.

No tocante às questões de mérito já abordadas anteriormente, como bem destacou a parte agravante, a inicial traz ao bojo documentos confeccionados a partir do ocorrido suficientes para sustentar os fatos argumentados pelo órgão ministerial autor da demanda, desse modo, não cabe o que se falar sobre a inépcia da inicial.

Transcrevo da decisão monocrática impugnada:

“O dano ambiental, pelas provas carreadas aos autos, em especial, pelo Auto de Infração (ID 22792894), está evidenciado, isso porque não há controvérsia instalada quanto a falta de autorização para extração da madeira apreendida, impondo, portanto, a reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente”.

[...]

“O réu, na ação civil pública, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente; por isso mesmo o autor não precisa demonstrar culpa ou dolo na sua conduta. Basta evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão lesiva ao bem protegido no processo”.

Por último, cabe debate acerca da afirmação agravante de que não fora citado ao longo do processo, tomando conhecimento do caso apenas em sede de sentença, sendo que a certidão emitida pelo oficial de justiça não seria suficiente para sustentar a citação do demandado.

No caso em análise, observa-se que o autor solicitou a citação do réu por meio de Carta Precatória, em virtude de este residir na Comarca de Rondon do Pará (ID 22792902). A ordem foi devidamente cumprida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que declarou ter realizado a citação do Sr. Edson Souza da Silva, seguindo todas as exigências legais e entregando-lhe a contrafé correspondente (ID 22792906). Transcorrido o prazo legal sem manifestação do demandado (ID 22792907), o Juízo declarou sua revelia (ID 22792908).

Apesar disso, o apelante sustenta não ter recebido pessoalmente a citação. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos, carece de consistência e não vem acompanhada de qualquer prova capaz de afastar à revelia decretada.

Importa ressaltar que as certidões lavradas por Oficial de Justiça possuem fé pública, gozando de presunção de veracidade. Essa presunção somente pode ser desconstituída mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica na presente hipótese.

Rebatidos os argumentos, não identifico motivos para a reforma da decisão proferida, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27132644, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026